Tribunal: TJPA
Processo: 0014401-39.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, §2º, I e IV, DO CP ? TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS EM CONCURSO MATERIAL ? 1) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E A PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL ? NÃO CONHECIMENTO - tese não sustentada em plenário, mostrando-se inadmissível inovação recursal, por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, usurpando a competência constitucionalmente atribuída ao júri popular, juiz natural da causa ? 2) ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA ? PROCEDÊNCIA PARCIAL ? inviável a redução da pena base ao mínimo ou o decote da agravante do art. 61, II, a, do CP, referente à motivação fútil ou torpe, contudo necessária a aplicação da atenuante da confissão, consoante inteligência da Súmula nº 545 do STJ ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 51 (CINQUENTA E UM) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0014401-39.2011.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua)
APELANTE: João Carlos Cunha da Silva (Defensoria Pública)
APELADA: Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Maria das Graças Castro de Sousa (Adv. Ellison Costa Cereja - OAB/Pa nº 20.428)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 121, §2º, I e IV, DO CP - TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS EM CONCURSO MATERIAL -
1)
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E A PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - tese não sustentada em plenário, mostrando-se inadmissível inovação recursal, por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, usurpando a competência constitucionalmente atribuída ao júri popular, juiz natural da causa -
2)
ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - inviável a redução da pena base ao mínimo ou o decote da agravante do art. 61, II, a, do CP, referente à motivação fútil ou torpe, contudo necessária a aplicação da atenuante da confissão, consoante inteligência da Súmula nº 545 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 51 (CINQUENTA E UM) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar a atenuante da confissão e redimensionar a sanção para 17 (dezessete) anos de reclusão para cada homicídio, totalizando 51 (cinquenta e um) anos de reclusão em regime inicial fechado,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO CARLOS DA CUNHA (fls.440v), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática de três delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, cominando para cada um dos delitos a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, totalizando 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em que pese tenha o apelante omitido na interposição do recurso em que alínea fundamentava sua irresignação, referindo apenas ao art. 593, III, do CPP, constata-se que, em suas razões recursais (fls. 453/466), delimitou o apelo alegando manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, em razão do não reconhecimento pelo júri da excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, bem como aduziu a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, requerendo a redução da pena base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, a, do CP, reconhecida pelo juiz a quo e aplicação da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões (fl.468/473), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença condenatória, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls.489/492).

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que a despeito do apelante não ter indicado uma das alíneas do inciso III, art. 593, do CPP, a quando da interposição do recurso, às fls. 440v, tem-se que, segundo precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal ausência configura mera irregularidade se, nas razões, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou seus pedidos.

Nesse sentido
verbis
:
STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
2. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS. MERA IRREGULARIDADE.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A ausência de indicação do fundamento legal da apelação interposta contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri é considerada mera irregularidade. De fato, prevalece no Superior Tribunal de Justiça que não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas, conforme se verifica no caso dos autos, em que o recurso pleiteava apenas a reforma da dosimetria.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para anular o acórdão que não conheceu do recurso de apelação e determinar seu conhecimento e julgamento pelo Tribunal de origem, como entender de direito.
(HC 337.619/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO
- SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO.
A ausência de indicação dos dispositivos legais em que se fundamenta o recurso ou sua indicação errada constitui mera irregularidade que não obsta seu conhecimento quando os fundamentos expostos nas razões recursais delimitarem a irresignação recursal (precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, só se fala em anulação do veredicto quando os jurados optarem por versão manifestamente contrária às provas dos autos. Quando a decisão do Conselho de Sentença encontrar sustentáculo na prova colhida, não há como anular o julgamento para submeter o réu a novo julgamento. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. O Código Penal não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição de pena diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a escolha do grau de redução ou de aumento deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos e hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.032007-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/0019, publicação da súmula em 13/11/2019)

Com efeito, vê-se que não há óbice ao conhecimento do apelo por não ter o apelante apontado o dispositivo legal em que se fundamenta o recurso a quando da interposição do mesmo, por se tratar de mera irregularidade, quando tais fundamentos encontram-se expostos nas razões do apelo, sendo capaz de delimitar a irresignação recursal, como na hipótese, na qual o recorrente sustenta ser a
decisão dos jurados contrária às provas dos autos
, em razão do não reconhecimento pelo júri da excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, bem como aduziu a ocorrência de
injustiça na aplicação da pena
, requerendo a redução da pena base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, a, do CP, reconhecida pelo juiz
a quo
e aplicação da atenuante da confissão.

Contudo, necessário apontar ainda que, em relação à alegação de contrariedade à prova dos autos em razão do não reconhecimento pelo júri da excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, constata-se que, conforme registrado na ata da sessão de julgamento às fls. 439/440 e no termo de quesitação às fls. 430/433
, a tese defensiva sustentada em plenário referiu-se tão somente à participação de menor importância
do ora apelante nos delitos, não sendo a tese de coação irresistível apresentada em sessão e quesitada para apreciação pelo conselho de sentença, motivo pelo qual sua arguição perante esta instância
ad quem
constitui inadmissível inovação recursal, por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, usurpando a competência constitucionalmente atribuída ao júri popular, juiz natural da causa. Nesse sentido:
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - LEGÍTIMA DEFESA
-
TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. É imprescindível para a admissibilidade do recurso de apelação que o apelante fundamente a sua insurgência vinculada às teses sustentadas em plenário, não sendo possível a inovação recursal, sob pena de incorrer em odiosa supressão de instância e inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Verificando que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação.
(TJ-MG - APR: 10145140655559001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)
TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
TESE DEFENSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE
- MÉRITO - REDUÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE.
Se a tese defensiva suscitada em razões recursais trata-se de inovação, não sendo apreciada pelo Tribunal do Júri, inviável sua análise nesta instância recursal, por ofensa à competência constitucionalmente definida do juiz natural da causa.
Não há que se falar em redução da pena se o critério trifásico foi corretamente analisado pelo sentenciante, assim como os critérios para a fixação do regime prisional.
(TJ-MG - APR: 10447090091631001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 19/09/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2017)

Ante o exposto,
conheço o apelo apenas no que tange à alegação de injustiça na aplicação da pena
(art.593, III, c, do CP).

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 16/05/2002, por volta das 01hora, no bairro do Curuçambá, ilha João Pilatos, município de Ananindeua, as vítimas Reginaldo Castro da Silva, Edinaldo Castro da Silva e Andrey da Rosa Saldanha se encontravam dormindo no interior da residência de Edinaldo quando foram surpreendidos pelos acusados Thiago Damasceno Navegantes, João Carlos da Cunha (ora apelante), Davi Navegantes Farias e Ezequias Navegantes dos Santos, que desferiram diversos disparos de arma de fogo, ceifando as vidas das vítimas, em seguida evadindo-se da ilha em um veículo fluvial tipo ¿rabeta¿.

Explana a exordial que a motivação do delito se deveu à vítima Reginaldo estar mantendo um relacionamento amoroso com a ex-namorada do acusado Thiago Damasceno Navegantes, o qual teria planejado o crime.

Consta ainda na exordial que o ora apelante João Carlos Cunha da Silva teria sido responsável pelo transporte dos demais réus em sua embarcação tipo ¿rabeta¿, levando-os à ilha onde residiam as vítimas e depois garantindo a fuga do bando, tendo o mesmo confessado à autoridade policial que recebeu a importância de R$800 (oitocentos reais) pelo serviço, narrando ainda que o corréu Thiago Damasceno Navegantes efetuou os disparos contra a vítima Reginaldo, tendo os demais corréus atirado nas demais vítimas.

Durante a instrução, o feito foi desmembrado, conforme decisão às fls. 162, em razão do réu João Carlos Cunha da Silva não ter sido localizado, prosseguindo nos autos de nº 0004773-74.2011.8.14.0006 em relação aos réus Thiago Damasceno Navegantes, Davi Navegantes Farias e Ezequias Navegantes dos Santos, sendo autuada a presente ação penal nº 0014401-39.2011.8.14.0006 para apuração da conduta de João Carlos Cunha da Silva, ora apelante.

Por ocasião da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença entendeu que as vítimas Reginaldo Castro da Silva, Edinaldo Castro da Silva e Andrey da Rosa Saldanha foram atingidas por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas nos laudos necroscópicos às fls. 126, 128 e 129, as quais lhe causaram a morte. Decidiu ainda o Conselho de Sentença que o acusado JOÃO CARLOS CUNHA DA SILVA concorreu para morte das vítimas. Deliberou ainda não absolver o réu, afastando a tese defensiva de participação de menor importância, reconhecendo as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Em razão do decidido pelo Conselho de Sentença, o juiz presidente do Tribunal do Júri arbitrou a condenação do ora apelante em 18 (dezoito) anos de reclusão por cada homicídio, totalizando 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões do apelo, o apelante argumentou a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, a, do CP, e reconhecida pelo juiz
a quo
e aplicação da atenuante da confissão, no que lhe assiste razão parcialmente, senão vejamos:

Em relação à pena base, não há reparo a ser feito àquela fixada pelo juiz presidente do júri popular, fixada entre os patamares mínimo e médio,
arbitrada em 17 (dezessete) anos de reclusão para cada um dos homicídios
, ante a verificação de circunstâncias desfavoráveis ao agente, notoriamente
sua culpabilidade
, em razão da premeditação da pratica delitiva, tendo o réu declarado em seu interrogatório em plenário que o corréu Thiago, enquanto mandante do crime, o pressionou a participar do delito através de mensagens telefônicas por mais de um mês, sendo ainda desfavoráveis
as consequências do crime
, tendo sido narrado em plenário que o pai de duas das vítimas, Sr. Edvaldo Neves da Silva, teve depressão, câncer e faleceu após a perda brutal de seus dois filhos.

Frise-se que as circunstâncias da prática delitiva são desfavoráveis, uma vez que praticado em concurso de agentes e tendo as vítimas sido baleadas dentro da residência de uma delas, em horário de repouso noturno. Contido, por encontrarem-se inclusas na qualificadora de uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, seu desvalor já foi sopesado na utilização da forma qualificada do delito, não podendo ser valoradas novamente na dosimetria da pena sob pena de incidir em vedado
bis in idem
.

Na segunda etapa da dosimetria, para acrescer um ano à pena intermediária em relação a cada um dos delitos, fixando-a em 18 (dezoito) anos, o magistrado utilizou a agravante do art. 61, II, a, do CP,
verbis
:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;

Constata-se que, ainda que o magistrado tenha incorrido em erro material ao referir-se à agravante como motivo fútil, e não torpe como reconhecido pelo conselho de sentença, tem-se que sua utilização na segunda etapa da dosimetria é plenamente possível, uma vez que reconhecida pelo corpo de jurados, não configurando sua utilização
bis in idem
em razão do concurso de qualificadoras, sendo utilizada a do uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas para qualificar o delito e a da motivação torpe para agravar a pena. Nesse sentido:
TJES
: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA.
DUAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL APLICADA NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Precedentes.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Precedentes.
3. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime previsto no art. 244-ECRIAD. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00034685820158080030, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 12/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/06/2019)

Ainda na segunda etapa da dosimetria, assiste razão ao argumento recursal de que errou o magistrado
a quo
ao não atenuar a pena do réu em razão da confissão, sob a justificativa de ¿que a confissão qualificada não induz atenuação da pena¿.

Tal entendimento esposado pelo juízo sentenciante mostra-se contrário ao já pacificado na jurisprudência pátria e consolidado na súmula nº 545 do STJ,
verbis
:
Súmula 545/STJ
- Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Nesse sentido:
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
2. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 3. Na espécie, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1774059 RJ 2018/0275375-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)
STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ
. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3
. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea.
(STJ - HC: 433384 SP 2018/0009192-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

Portanto, tendo o réu confessado a prática delitiva, ainda que tenha alegado que teve uma participação de menor importância no crime, o que não foi acolhido pelo conselho de sentença, faz necessário que a referida confissão tenha reflexo na dosimetria de sua pena, motivo pelo qual deve ser aplicada a referida atenuante, reduzindo a pena intermediária em 01 (um) anos para cada delito, fixando-a em 17 (dezessete) anos de reclusão, que se torna definitiva em razão da ausência de majorantes ou minorantes a serem reconhecidas na espécie
, totalizando 51 (cinquenta e um) anos de reclusão
, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, à luz do art.33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o apelo e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento para aplicar a atenuante da confissão e redimensionar a sanção para 17 (dezessete) anos de reclusão para cada homicídio, totalizando 51 (cinquenta e um) anos de reclusão.

É como voto.

Belém/Pa, 24 de agosto de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora